Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012452-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A.J. COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 12.072.241/0001-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012452-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

A.J. COMERCIO DE VIDROS LTDA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -DUPLICATA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação dos devedores e do seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A.J. COMERCIO DE VIDROS LTDA
contra a decisão proferida na
- Execução de título extrajudicial nº 1004927-10.2019.8.11.0045
interposta pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL,

que rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente,
ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC. ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

Em síntese, a agravante, através da Defensoria Pública como curadora especial, faz uma extensa explanação acerca da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que alterou o inciso III, do artigo 921 do CPC, instituindo como causas objetivas e obrigatórias de suspensão do processo quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, concluindo que, não há, portanto, hipótese de interrupção de prescrição com a citação por edital; exigindo-se a “efetiva citação”.

Afirma que da data do vencimento ou do protesto (26/04/2019), até a data da citação (13/02/2023 - ID. nº 109879394 - edital de citação juntado aos autos), houve transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos e 10 (dez) meses, consumando-se, assim, a prescrição.

Destaca que as tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerente/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, muito menos motivação para imputar demora processual ao Poder Judiciário.

Assim, requer seja declarada a prescrição ou, subsidiariamente, a aplicação do artigo 921, III, suspendendo-se a execução. Prequestiona a matéria.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta – ID. 217439175, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a cooperativa exequente ajuizou a presente demanda executiva em 03/10/2019, em face da agravante alegando ser credora da quantia provisória de R$ 6.371,52 (seis mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 8136-5, referente à concessão crédito para desconto de títulos (duplicatas) de R$ 16.342,00 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e dois reais).

A Cédula foi emitida em 01/11/2018, e os títulos correlatos deveriam ter sido quitados de acordo com os vencimentos constantes no borderô.

Sob o ID. 24580164, consta Cédula de Crédito Bancário. Vencimento 05/02/2019.

Protesto efetivado em 26/04/2019 (ID. 24580165 dos autos principais).

Decisão inicial em 24/10/2019.

O AR de intimação da executada retornou pelo motivo:
mudou-se
(ID. 34771920 dos autos principais).

Fora encaminhado outra intimação, tendo o AR também retornado pelo motivo:
não existe número,
em dezembro/2020. E um outro, pelo motivo:
desconhecido
. Em novembro/2021.

A citação por Oficial de Justiça também restou infrutífera em 22/06/2022.

Houve pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud, todas infrutíferas.

Fora deferida a citação via edital em 07/02/2023.

Edital disponibilizado em 13/02/2023.

Intimação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como Curadora Especial à parte revel, citada por edital, para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.

A Defensoria Pública compareceu aos autos alegando que o processo deve permanecer suspenso em razão da regra do art. 921, inciso III do CPC e, também, que seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 151649561).

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em
duplicata contra o sacado
é definido inciso I, do art. 18, da Lei de Duplicatas, Lei5474/68, que
prevê que a pretensão à execução da duplicata contra o sacado prescreve em
três anos
, contados da data do vencimento do título.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

Tal prazo é contado do fim do prazo judicial de suspensão do
processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Assim, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida e

com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, que diante do esgotamento da tentativa de localização a citação foi efetivada por edital.

De mais a mais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, verifica-se não ser aplicável ao caso.

Na hipótese em pauta, os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021 e, por isso, não se submetem às suas normas.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE. IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido
. (
RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.

(RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23).

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na citação do executado ou localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação dos devedores e de seu patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024